Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703012-79.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PAVEL IVANOFF RECORRIDO: MULTIGRAIN S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA FUTURA DE GRÃOS. VENDEDOR. INADIMPLEMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. PREFIXAÃO DE PERDAS E DANOS. INCIDÊNCIA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUTONOMIA DA VONTADE E BOA-FÉ OBJETIVA. PACTA SUNT SERVANDA. ADVENTO DE CONDIÇÃO CLIMÁTICA ADVERSA. ESTIAGEM PROLONGADA. MOTIVO JUSTO HÁBIL A REDUZIR A SANÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO E À ATIVIDADE AGRÍCOLA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. MULTA COMPENSATÓRIA PROPORCIONAL AO INADIMPLEMENTO. FIXAÇÃO. LEGALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica a questão suscitada, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido. 2. Ante a natureza aleatória que encerra, posto que a consumação do fornecimento depende do resultado exitoso da safra futura, a execução de contrato de compra e venda de grãos de safra futura está atrelada à relação que fora estabelecida entre as partes, cujas condições, estipuladas por mera liberalidade e de forma voluntária, revestem-se da legitimidade conferida pela autonomia e liberdade da contratação, resguardada pelos princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva, que legitimam apenas em casos excepcionalíssimos a flexibilização do princípio pacta sunt servanda, de molde, mitigando-se a autonomia do convencionado, a serem moduladas cláusulas demasiadamente onerosas mediante amplitude estreita e justa em ponderação com a regulação específica à qual está jungida a pactuação. 3. Encerrando o contato de fornecimento futuro de safra (grãos de milho) natureza puramente negocial, as condições avençadas, não encontrando repulsa legal, devem ser preservadas como expressão da autonomia de vontade que é assegurada aos contratantes, emergindo legítima a aplicação da multa compensatória previamente fixada pelas partes a título de reparação de perdas e danos, posto que se conforma com a frustração das perspectivas de lucratividade esperadas em razão do descumprimento da obrigação avençada, assegurando ao comprador adquirente a devida compensação. 4. O advento de condições climáticas adversas à produção, nomeadamente estiagem além do previsível, por se constituir elemento intrínseco à constituição da relação contratual e risco inerente à atividade agrícola, integrando a álea natural do contratado, não pode ser reputado como fato imprevisível e extraordinário apto a permitir a revisão das cláusulas avençadas, sobretudo se expressamente assumido pelo vendedor, que se comprometera a entregar os grãos prometidos à venda, o risco diante eventual perda da safra ou produção inferior à esperada, obstando que invoque o evento de força maior com o escopo de atenuar as consequências do inadimplemento. 5. Caracterizado o descumprimento total da obrigação convencionada por parte do vendedor pelo não fornecimento dos grãos de safra futura prometidos à venda, sujeita-se à incidência da multa compensatória contratualmente fixada, a qual, em se afigurando adequada, pois conformada com o adimplemento contratual havido e com a expressão do inadimplemento ocorrido, deve ser mantida de molde a ser resguardado seu objetivo teleológico, que é, a par de penalizar o inadimplente, compensar o comprador pelos efeitos inerentes ao inadimplemento, sobretudo se fixada de forma proporcional ao inadimplemento da obrigação. 6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 393, e 413, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a multa inicialmente estipulada na cláusula penal se mostra extremamente excessiva, uma vez que o inadimplemento contratual decorreu de um evento inevitável, decorrente das forças da natureza Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorente ao pagamento de honorários advocatícios, bem como que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDEGAR STECKER, OAB/DF, 9.012. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 393, e 413, ambos do CC, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Quanto ao pedido de condenação em honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as intimações e publicações da parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDEGAR STECKER, OAB/DF, 9.012. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023